Tribunal: STF
Processo: Rcl 63462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Instituto Vida e Saúde (Invisa) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) no Processo 0005091-58.2013.8.19.0019, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou entendimento divergente do que foi adotado no julgamento do recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    “Como se vê, decidiu-se pela possibilidade de aplicação imediata das disposições da Nova Lei de Improbidade Administrativa às ações julgadas, porém sem condenação transitada em julgado, mormente em relação à existência, ou não, de dolo específico na conduta considerada ímproba.



    Pelo exposto, considerando que (a) esse E. STF firmou tese, no bojo do Tema 1.199, no sentido de que ‘A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos fatos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior’; (b) a Nova Lei de Improbidade Administrativa equipara a figura do dolo genérico à culpa, exigindo a existência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo; e (c) a condenação da Reclamante ocorreu em razão do reconhecimento de suposta prática de conduta na modalidade de dolo genérico; verifica-se que o v. acórdão reclamado está em desacordo com entendimento firmado por esse E. Supremo Tribunal. 



    Assim, cabível o ajuizamento desta Reclamação, nos termos do art. 988, inciso IV do CPC, com vias à garantia do direito subjetivo da Reclamante à realização de novo julgamento do feito à luz da Lei 14.230/2021, nos termos a seguir expostos.



    [...]



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de determinar à Il. 3ª Vice-Presidência do TJRJ, em observância à tese firmada por esse E. STF no bojo do Tema Repetitivo 1.199, que remeta os autos à C. 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para rejulgar a Apelação nº 0005091- 58.2013.8.19.0019, à luz das disposições da Lei nº 14.230/21.” (documento eletrônico 1)  



    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a inadmissibilidade da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento eletrônico 46).  



    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas pelo TJRJ, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 48).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/PR). NÃO OCORRÊNCIA. NOS TERMOS DO REFERIDO PRECEDENTE DESSE PRETÓRIO EXCELSO, APLICA-SE RETROATIVAMENTE A LEI Nº 14.230/2021 ‘AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA LEI, PORÉM SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO’, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS: AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRAVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ARESTO RECLAMADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (documento eletrônico 50)  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos da sentença condenatória, que, quanto à questão do dolo, foi mantida em segunda instância, e do acórdão proferido pelo TJRJ:   



    “Diante dos fatos acima, reputo que os réus JOAQUIM GERK TAVARES, INVISA — INSTITUTO VIDA E SAÚDE e DENNER ORNELLAS CORTAT perpetraram atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da Administração Pública, notadamente os princípios da probidade, legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência e economicidade, além do princípio da obrigatoriedade da licitação para contratação do Poder Público, mediante condutas dolosas, que diretamente violaram o artigo 37 caput e inciso XXI da Constituição Federal, e os artigos 2°, 24, inciso XIII, 26, caput e parágrafo único, incisos II e III, todos da Lei 8.666/93.



    Da mesma forma, restou comprovado nos autos que o réu JOAQUIM GERK TAVARES, exercendo a Chefia do Poder Executivo Municipal, causou milionário prejuízo ao Erário Municipal, quando permitiu o repasse do montante de R$ 2.796.327,31 (dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), durante o ano de 2008, à entidade privada INVISA — Instituto Vida e Saúde, representada por seu Diretor DENNER ORNELLAS CORTAT, dispensado procedimento licitatório, sem qualquer publicidade, ordenando o pagamento ilegal das verbas públicas, para que terceiro enriquecesse ilicitamente.



    Assim, em relação ao primeiro réu, na qualidade de Prefeito Municipal, reputo que o mesmo incorreu nos atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, mediante ação e omissão dolosas, nos moldes do artigo 10 caput e incisos I, II, VIII, XI e XII da Lei 8.429/92, além de atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública, mediante ação e omissão dolosas, nos termos do artigo 11 caput e inciso I do referido diploma legal. 



    Nos termos dos artigos 30 e 6° da Lei 8.429/92, o terceiro que se beneficie de atos de improbidade administrativa poderá incorrer nas sanções cabíveis, que estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa, podendo ainda perder os bens ou valores acrescidos em seu patrimônio ilicitamente. 



    Assim, em relação aos segundo e terceiro réus, reputo que os mesmos incorreram nos atos de improbidade administrativa, que causaram prejuízo ao erário, concorrendo para os atos do agente público, mediante ações dolosas, nos moldes do artigo 10 caput e incisos I, II, VIII, XI e XII da Lei 8.429/92, além de atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública, mediante ação dolosa, nos termos do artigo 11 caput e inciso I do referido diploma legal.” (documento eletrônico 19, pp. 146-148 – grifei)  



    “19. Diante disso, restou plenamente caracterizado nos autos que as práticas dos réus, ao agirem de forma voluntária e consciente na celebração dos contratos em referência, sem que observados os critérios objetivos e impessoais, necessários a garantia da lisura dos contratos firmados com a administração, em que há repasse de verba pública, violaram os princípios da administração pública relativos à legalidade, impessoalidade e moralidade, caracterizando-se como ato de improbidade administrativa.



    [...]



    23. Com efeito, correta a sentença recorrida, ao reconhecer que o primeiro, segundo e o terceiro réus incorreram nos atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 caput e incisos I, II, VIII, XI e XII; e, 11 caput e inciso I, da Lei nº 8.429/19925 , em destaque:



    [...]



    25. De outro viés, reputa-se correta a sentença quanto às demais sanções impostas aos réus, eis que observados o grau de culpabilidade, a gravidade do fato e a respectiva conduta de cada participante apresentam-se equânimes, porque razoáveis e proporcionais, não merecendo nenhuma modificação.” (documento eletrônico 20, pp. 2-8 – grifei)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”  



    Após examinar detidamente os autos, entendo que a condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas. Portanto, não houve desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199/RG, o que ocorreria se as decisões tivessem fundamento na existência de condutas culposas.  



    Ademais, a discussão trazida nesta reclamação, a respeito da distinção entre dolo específico e dolo genérico, e suas consequências em relação à Lei nº Lei 14.230/2021, não foram objeto de decisão no Tema 1.199/RG.  



    Diante disso, verifico que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez.  



    Confira-se a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido.



     1. Revela-se a ausência de aderência estrita entre o ato apontado como reclamado e o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, tendo em vista que restou incontroverso nos autos de origem a existência de prática dolosa de ato de improbidade administrativa, hipótese não abarcada pelo Tema 1.199 da Repercussão Geral, cuja tese permite a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 somente aos atos de improbidade administrativa culposos.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para conhecimento da matéria em sede reclamatória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 57.235-AgR/MG, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1369965 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/11/2023; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64.233-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/3/2024; grifei)



    Vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 57.235/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2022; Rcl 66.284/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/3/2024; e Rcl 67.350/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/4/2024.



    Por oportuno, observo que, na sentença de primeiro grau, está assentado que as condutas ímprobas foram perpetradas “para que terceiro enriquecesse ilicitamente” (doc. eletrônico 19, p. 147). Assim, no caso concreto, houve a indicação de dolo específico pela autoridade reclamada.



    Além do mais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; e Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, considerando a natureza da demanda e do beneficiário do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator